Tribunal: TJDFT
Processo: 0739840-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. APENADA PESSOALMENTE ADVERTIDA E CIENTIFICADA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA.

I - A Câmara Criminal desta Corte firmou o entendimento de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a oitiva do apenado em audiência especialmente designada para este fim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II - Esta Corte firmou posição no sentido de que a oitiva do apenado em audiência, com a manutenção da pena restritiva de direitos e advertência sobre a possibilidade de reconversão definitiva em caso de novo descumprimento, bem atende as garantias constitucionais e legais.

III - Extrai-se dos autos que a apenada foi pessoalmente intimada diversas vezes e finalmente compareceu em audiência na qual foi autorizada a permanecer no cumprimento da pena restritiva e devidamente advertida pelo Juiz de que novo descumprimento determinaria a reconversão definitiva em pena privativa de liberdade.

IV - Nesse passo, observadas as garantias constitucionais e legais, deve ser mantida a decisão que reconverteu, definitivamente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

V - Recurso conhecido e desprovido.